Tribunal: TJDFT
Processo: 0736356-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736356-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 6.618/20. RESERVA DE PLENÁRIO. TETO MÁXIMO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA APLICÁVEL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA LEI 6.618/2020. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Recurso Extraordinário n. 729.107; Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020; Tema n. 792 da repercussão geral). 2. O marco temporal, para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. (Acórdão 1347960, Conselho Especial; DJE: 28/6/2021). 3. O título judicial exequendo transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal. 3.1. Inaplicável ao caso, portanto, a nova disciplina. 4. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), afirmando que as leis devem ser observadas, sem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ressalvando a proteção das situações já constituídas; b) artigo 14 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser aplicada a Lei vigente 6.618/2020 de forma imediata, aos processos em curso, para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao seu crédito; e c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, e repisar os mesmos argumentos acima expendidos, afirma negativa de vigência ao artigo 100, §§ 3o e 4o, ao argumento de que deve ser determinada a aplicação imediata da Lei 6.618/2020, para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito do ora recorrente. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 14 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 100, § 3o, e 165, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027